Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712816-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES PACIENTE: LEONARDO CASTRO DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL VIEIRA LOPES em favor de LEONARDO CASTRO DE MORAIS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em razões de ID 34702488, manifestou seu inconformismo e, ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse concedida liberdade provisória ao paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, convalidando-se os seus efeitos no mérito. Indeferi a liminar na decisão de ID 34743363. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 35282803, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Após o julgamento do acórdão no. 1422963, o qual manteve a denegação da ordem à unanimidade, sobreveio a Decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, em sede de recurso em habeas corpus, a qual deu provimento ao recurso para revogar a prisão cautelar imposta. (ID 36137430, p. 49) É o relatório. Decido. Em exame ao feito, o il. Ministro proferiu a seguinte decisão: “Da análise dos trechos transcritos, observo que o Magistrado singular não fundamentou suficientemente, com elementos extraídos da própria empreitada criminosa, a necessidade da imposição do ergástulo, fazendo meras referências à gravidade abstrata do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas, o que é inadmissível (RHC 150.930/PA, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe 17/12/2021).” Em atenção ao julgado no Recurso em Habeas Corpus no. 165829-DF, dou cumprimento à determinação do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para revogar a prisão preventiva imposta a LEONARDO CASTRO DE MORAIS nos autos no. 0705995-85.2022.8.07.0009, sem prejuízo da decretação de nova prisão cautelar ou fixação de medidas alternativas, com a devida fundamentação. Expeça-se alvará de soltura, para que o requerente seja posto em liberdade caso não se encontre preso por outro motivo. Dou força de alvará à presente decisão. Comunique-se o Juízo de origem. P.R.I. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2022 18:55:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator